Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-61.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001373-61.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: TELMA BELARMINO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23778257, a exequente (TELMA BELARMINO DOS SANTOS) requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de ID: 11064051, com a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito consta no ID: 11064037. O v. acórdão prolatado nos EE n. 0009279-05.2004.8.07.0000 afastou a aplicação da Lei local n. 3.624/2005 (ID: 14033279 - Pág. 146 – EME 0009279-05.2004.8.07.0000). Pois bem. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Outrossim, como bem ponderou a exequente foi concluído o julgamento do RE 870.947, o qual concluiu pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária. Com efeito, indefiro o pedido do DF, constante do ID: 24043759. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a TELMA BELARMINO DOS SANTOS (ID: 12696360), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 11064037, e honorários da execução arbitrados no ID: 11064037. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador